Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707433-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: DIEGO DUPUY HERMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE SUSPENDE EMBARGOS DO DEVEDOR E O PROCESSO DE EMBARGOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO PRECEDENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DA MULTA EXECUTADA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À AFERIÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE LICITUDE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CRISE DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIA ATÉ RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se correta a apreensão exarada na sentença, ao menos em parte, quando conclui que não há conexão, mas litispendência, que impede que nesses embargos à execução o agravado pretenda obter providência que pende de julgamento em ação de conhecimento anterior, a respeito da rescisão contratual, do afastamento da multa e, ainda, sobre a validade da cláusula de eleição de foro. 2. Contudo, as questões apreciadas e decididas na ação de conhecimento anterior podem influenciar a análise dos pressupostos da execução, e fundamentar eventual provimento dos embargos do devedor, pois há pedido de extinção e suspensão a execução por inexigibilidade da obrigação, em razão do ajuizamento da lide antecedente, pedido este que não foi apreciado pela sentença, mesmo representando matéria passível de ser aventada em embargos à execução, nos moldes do art. 917, I, do CPC. 3. Nesse contexto, verifica-se que o julgamento do mérito do pedido deduzido nesses embargos à execução, volvido à declaração de inexequibilidade do título, depende da resolução de mérito a ser empreendida da ação de conhecimento antecedente movida pelo agravado, como prevê o art. 921, I, do CPC. 4. A suspensão por prejudicialidade externa mostra-se necessária inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes, considerando que mesmo a competência do Juízo da execução pode restar afetada, caso se decida pela nulidade de cláusula de eleição de foro na ação antecedente movida contra a agravante no Estado da Bahia. 5. A suspensão do presente feito por prejudicialidade externa também é imprescindível para assegurar prestação jurisdicional ao recorrido, já que os presentes embargos à execução restaram extintos por litispendência, enquanto a ação de conhecimento antecedente ajuizada na Comarca de Correntina/BA está suspensa até a resolução definitiva deste processo, por aparente erro de procedimento, instaurando-se um conflito de jurisdição que deixa o agravado completamente desprovido de defesa jurídica em face de execução em curso. 6. Agravo interno desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 485, inciso V, asseverando ser devida a extinção do processo em razão da litispendência, e não a suspensão, uma vez que o pedido mediato das demandas seria idêntico, qual seja, a declaração da inexigibilidade da obrigação, razão pela qual o julgamento dos embargos não dependeria do reconhecimento de qualquer fato na outra ação; c) artigos 921, inciso I, e 924, inciso III, afirmando ser desnecessária a suspensão dos embargos até o julgamento da ação de rescisão contratual anteriormente proposta, ao argumento de que a ampla defesa e o contraditório já estariam sendo exercidos na outra demanda pelo recorrido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 485, inciso V, 921, inciso I, e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as questões apreciadas e decididas na ação de conhecimento anterior à execução, em que se discute a validade do título e a exigibilidade da obrigação, podem influenciar a análise dos pressupostos da execução, e fundamentar eventual provimento dos embargos do devedor. Nesse sentido, verifica-se que além de reprisar matéria já tratada na ação movida pelo recorrido na Comarca de Correntina/BA, o que é vedado pela litispendência, há pedido de extinção e suspensão a execução por inexigibilidade da obrigação, em razão do ajuizamento da anterior ação rescisória com pedido anulatório de cláusula penal (ID 31180173 - Pág. 5). Nesse contexto, verifica-se que o julgamento do mérito do pedido deduzido nesses embargos à execução, volvido à declaração de inexequibilidade do título, depende da resolução de mérito a ser empreendida da ação de conhecimento antecedente movida pelo agravado na Comarca de Correntina/BA. Assim, trata-se de hipótese de suspensão do presente apelo, até o julgamento do mérito do processo antecedente, por prejudicialidade externa, na forma do artigo 313, V, 'a', do CPC (....). A suspensão por prejudicialidade externa mostra-se necessária inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes, considerando que mesmo a competência do Juízo da execução pode restar afetada, caso se decida pela nulidade de cláusula de eleição de foro na ação antecedente movida contra a agravante no Estado da Bahia (ID 31180173 - Pág. 6). , há decisões judiciais no Poder Judiciário do Estado da Bahia que reconheceram a relevância das alegações sustentadas pelo agravado na ação movida para obter a rescisão do contrato ou da revisão de cláusula penal, que pode subsidiar a alegação de carência de título executivo deduzida nesses embargos à execução, tendo sido determinado inclusive a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, encontrando a suspensão da exequibilidade da crédito óbice apenas na falta de garantia do Juízo. Nesse mesmo sentido foi a decisão proferida no presente feito para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de segurança do Juízo (ID 21661009). Mas, pelo que se verifica dos autos da execução, a dívida já está garantida por penhora de imóvel rural de quinhentos 533,0670ha (quinhentos e trinta e três hectares seis ares e setenta centiares), que se mostra suficiente para garantia do Juízo, como se verifica no Termo de Penhora de ID 7001671 dos autos da execução, lavrado em 14 de agosto de 2020. Assim, de tudo que se apura, a resolução dos presentes embargos à execução prescinde da resolução de ação de conhecimento prévia, capaz de afetar a exequibilidade da dívida, impondo, assim, a suspensão do feito por prejudicialidade externa, inclusive para viabilizar a tramitação e julgamento do processo antecedente (ID 31180173 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024